Tribunal: TJDFT
Processo: 0703202-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Carlos de Almeida Franca Satyro – ME (Bombé Móveis e Acessórios) em face da decisão[1] que, integrada pelo provimento que rejeitara os embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outro litisconsorte pela agravada – Elizabeth Helena de Faria Campos –, indeferira o pedido[2] que formulara almejando o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Segundo o provimento guerreado, em consonância com o enunciado no 150 do Supremo Tribunal Federal, a ação executiva sujeita-se ao mesmo prazo prescricional da ação de conhecimento. Pontuara o julgado, outrossim, que, tratando-se de ação de rescisão contratual, aplica-se a regra albergada no artigo 205 do Código Civil, que previra prazo prescricional de 10 (dez) anos. Concluíra, alfim, que, na hipótese, o curso do prazo prescricional tivera início em 05.07.2019, não se aperfeiçoando a prescrição decenal da pretensão executiva, notadamente diante da suspensão do transcurso desse interregno durante o período de 10.06.2020 a 30.10.2020, nos termos da Lei no 14.010/2020. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a prescrição intercorrente da pretensão executiva, colocando-lhe termo. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação que agitara, argumentara a agravante, em suma, que, na hipótese, restara aperfeiçoada a prescrição da pretensão executiva deflagrada pela agravada, não afigurando-se escorreita a resolução empreendida pelo provimento guerreado. Sustentara que a pretensão originalmente formulada pela agravada tivera por finalidade a reparação cível dos prejuízos que experimentara, incidindo à espécie o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, §3o, inciso V, do estatuto civil. Registrara que, deflagrada a fase executiva do provimento condenatório, a demanda ficara sobrestada por mais de 3 (três) anos consecutivos, legitimando o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória. Mencionara que, diante da ausência de patrimônio do devedor passível de penhora, fora determinada a suspensão do curso processual na forma prevista pelo artigo 921, §1o do Código de Processo Civil. Pontuara que, após o término do prazo de suspensão fixado pelo juiz da causa, o feito permanecera sem qualquer movimentação por lapso temporal superior a três anos, ensejando o aperfeiçoamento da prescrição intercorrente. Apontara a inércia da agravada em promover o regular andamento do cumprimento de sentença sem que possa ser atribuída qualquer demora ao Judiciário. Acrescera que, após o decurso de determinado tempo sem a promoção da parte interessada, deve-se estabilizar o conflito pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que afronta os princípios informadores da execução a prescrição indefinida. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído, havendo a agravante recolhido em dobro o preparo recursal[3]. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Carlos de Almeida Franca Satyro – ME (Bombé Móveis e Acessórios) em face da decisão que, integrada pelo provimento que rejeitara os embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outro litisconsorte pela agravada – Elizabeth Helena de Faria Campos –, indeferira o pedido que formulara almejando o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Segundo o provimento guerreado, em consonância com o enunciado no 150 do Supremo Tribunal Federal, a ação executiva sujeita-se ao mesmo prazo prescricional da ação de conhecimento. Pontuara o julgado, outrossim, que, tratando-se de ação de rescisão contratual, aplica-se a regra albergada no artigo 205 do Código Civil, que previra prazo prescricional de 10 (dez) anos. Concluíra, alfim, que, na hipótese, o curso do prazo prescricional tivera início em 05.07.2019, não se aperfeiçoando a prescrição decenal da pretensão executiva, notadamente diante da suspensão do transcurso desse interregno durante o período de 10.06.2020 a 30.10.2020, nos termos da Lei no 14.010/2020. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a prescrição intercorrente da pretensão executiva movida em seu desfavor, colocando-lhe termo. Consoante emerge do alinhado, a questão controvertida originalmente resolvida e devolvida a reexame, fazendo o objeto deste agravo, cinge-se ao implemento, ou não, da prescrição intercorrente apta a ensejar a extinção da pretensão executiva manejada pela agravada em desfavor da agravante, conquanto sobeje incontroversa sua condição de devedora renitente. Alinhadas essas premissas, afigura-se necessária, inicialmente, breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Do cotejo dos autos da ação principal apreende-se que a agravada aviara em desfavor da agravante e de outro litisconsorte ação de conhecimento[4] almejando o seguinte, a saber, (i) a rescisão do contrato de compra e venda de mobiliários ajustado entre os litigantes, com o retorno dos contratantes ao status quo ante; (ii) a condenação dos réus a repetirem a integralidade dos valores pagos pelos móveis objeto do contrato firmado; (iii) a condenação dos réus a devolverem as cártulas de cheques dadas em pagamento pelos móveis descritos na avença; (iv) a compensação dos danos morais que experimentara em decorrência do havido. Deve ser registrado que aludida pretensão fora lastreada no argumento de que os litigantes firmaram contrato de compra e venda de diversos móveis e utensílios para o lar, no valor total histórico de R$126.240,00 (cento e vinte e seis mil, duzentos e quarenta reais), comprometendo-se os réus a confeccionar e entregar mesas, cadeiras, aparadores, cristaleiras, camas, cômodas, espelhos, tapetes, genuflexório. Sustentara a parte autora em sua petição inicial que os réus não entregaram todos os móveis contratados e o mobiliário que fora entregue encontrava-se defeituoso e inadequado para uso. A pretensão formulada pela ora agravada restara acolhida, como se infere do dispositivo da sentença[5] que ora se reproduz, in verbis: “Ante o exposto, no tocante à demanda principal, julgo procedente os pedidos formulados pela autora para: a) condenar a ré a pagar a autora o valor de R$34.910,00, conforme expresso à fl. 13 dos autos; b) condenar a ré a reparar a autora os danos morais no valor de R$3.000,00; c) condenar a ré a devolver à autora as cártulas de cheque que resultaram no protesto indevido no prazo de 5 dias, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento. (...)” Assinala-se que aludida resolução fora parcialmente alterada apenas para se reconhecer à ré ora agravante o direito à restituição dos bens móveis que perfizeram o objeto do contrato firmado entre os litigantes[6]. Aperfeiçoado o trânsito em julgado do título executivo[7], a agravada deflagrara o respectivo cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado[8]. O feito tivera curso regular e, não restando localizado nenhum patrimônio de titularidade da agravante e do outro litisconsorte, determinara o Juízo a suspensão do curso processual, na forma prevista pelo artigo 921, §4o do estatuto processual, como se infere do abaixo reproduzido[9]: “(...) Intime-se a parte credora para que indique outros bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem manifestação do credor ou não havendo bens a serem indicados, determino a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Remeta-se o processo ao arquivo provisório, sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Para atender ao disposto no art. 921, § 4o, do CPC, na hipótese de não indicação de bens, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após decorrido um ano a contar da presente data. I.” Diante da ausência de manifestação por parte da ora agravada, o curso procedimental fora suspenso e os autos foram encaminhados ao arquivo provisório, como se infere da certidão abaixo reproduzida[10]: “Certifico e dou fé que transcorreu ‘in albis’ o prazo legal para que a parte credora, devidamente intimada, apresentasse manifestação nos autos e cumprisse a ordem precedente (ID. 18468167). Assim, nos termos da decisão de ID. 18468167, suspenda-se o presente processo eletrônico e arquive-se provisoriamente. Brasília/DF, 05/07/2018 12:14” Posteriormente, a agravante peticionara[11], almejando o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva, sobrevindo o provimento guerreado que indeferira esse pedido, nos seguintes termos[12]: “Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por ELIZABETH HELENA DE FARIA CAMPOS em face de BOMBE MOVEIS E ACESSORIOS, ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA FRANCA SATYRO - ME. Em face da não localização de bens penhoráveis, o processo foi suspenso em 05/07/2018, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. O processo permaneceu suspenso por 1 (um) ano, durante o qual ficou suspenso o prazo da prescrição intercorrente (§ 1o do art. 921 do CPC). Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano da suspensão, começou a correr o prazo da prescrição intercorrente, sem que tenha ocorrido a constrição de bens até a presente data. A Lei n. 14.010/2020, em seu art. 3°, promoveu a suspensão de todos os prazos prescricionais e decadenciais entre 10/06/2020 e 30/10/2020. Com efeito, este período deve ser desconsiderado para a contagem do prazo para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. Sobre o prazo prescricional, dispõe o enunciado de súmula 150 do STF que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação, de forma que, tratando-se de ação de rescisão contratual, há de se aplicar o art. 205 do CC, que prevê o prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do CC). Nesse passo, conclui-se que não restou caracterizada a inércia do credor pelo prazo prescricional de dez anos a partir do dia 05/07/2019 apto a amparar a pretensão do devedor, devendo-se ainda desconsiderar o período de suspensão de todos os prazos prescricionais entre 10/06/2020 e 30/10/2020. Ante o exposto, rejeito a alegação de prescrição intercorrente. Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora no prazo de 5 (cinco) dias. Caso a parte se quede inerte, tornem os autos conclusos.” Historiados os atos e fatos processuais antecedentes que se afiguram relevantes ao desenlace deste recurso, inicialmente deve ser assinalado que a relação de direito material estabelecida entre as partes se qualifica como relação de consumo. Ora, o contrato compra e venda de mobiliários para o lar enlaçara em seus vértices pessoa jurídica, cujo objeto social está destinado à confecção de móveis, e pessoa física destinatária final dos móveis negociados, emoldurando-se linearmente na definição inserta nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Alinhada a premissa de que a relação que jungira as litigantes encerra natureza de consumo, a situação descortinada, contudo, não se emoldura no disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, obstando que o prazo prescricional seja fixado com lastro no estabelecido por esse dispositivo, porquanto inexoravelmente não se está diante de situação que encerra acidente de consumo. Conforme pontuado, a pretensão originalmente formulada pela agravada tivera como objeto a condenação da agravante a indenizar os danos materiais e morais que experimentara em razão de, consumada a aquisição, não ter a vendedora entregue a integralidade dos produtos adquirido e por ter fornecido mobiliário defeituoso e inadequado para uso legitimando a rescisão da avença firmada e o retorno das partes ao status quo ante. Assim, tratando-se de pretensão de reparação civil lastreada em inadimplemento contratual, a pretensão sujeita-se, em verdade, ao prazo decenal de que trata o art. 205, do Código Civil. Essa apreensão restara estratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmara a aplicação do prazo prescricional decenal nas demandas indenizatórias fundamentadas em inadimplemento contratual, enquanto o prazo trienal previsto no art. 206, §3, V, do Código Civil fica adstrito às hipóteses de relações extracontratuais, verbis: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO DECENAL - ORIENTAÇÃO ASSENTE DA SEGUNDA SEÇÃO - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos EREsp 1.280.825/RJ, estabeleceu o entendimento segundo o qual o prazo prescricional para as ações fundadas no inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos, é de 10 anos. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt nos EREsp: 1689564 RJ 2017/0204069-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/03/2022) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. 1. A Corte Especial definiu ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual. (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019) 2. Dessarte, é decenal o prazo de restituição das parcelas pagas em contrato de compra e venda de imóvel em virtude da rescisão contratual. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1988601 SC 2021/0303220-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022) “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017. 2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, § 3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002). 3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado"). 4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. 5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo ‘reparação civil’ não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados. 8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.” (STJ - EREsp: 1280825 RJ 2011/0190397-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/08/2018) Esse mesmo entendimento vem sendo perfilhado por esta Corte de Justiça, conforme se afere dos julgados adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO VERBAL. VEÍCULO EM OFICINA. PRETENSÃO COMINATÓRIA. REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS C/C RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor restringe-se às ações de reparação de danos decorrentes de fato do produto ou do serviço, o que não é o caso dos autos. Conforme pacífica jurisprudência do colendo STJ, o prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o tipo de contrato em causa, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. Precedentes. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1767172, 07267139620238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE TERMO DE QUITAÇÃO. ABUSIVIDADE. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. 1. Na espécie, os pedidos deduzidos pela autora têm natureza indenizatória, assentada em contrato escrito firmado entre as partes, o que atrai a incidência do prazo prescricional decenal e não trienal. 1.1. ‘Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo ‘reparação civil’ não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.’ (EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018.). 1.2. Tendo em vista que a autora ajuizou demanda reparatória em observância ao prazo prescricional decenal (art. 205, CC - contrato firmado em novembro de 2013, ação ajuizada em julho de 2022), não há falar em prescrição. E, como o feito encontra-se instruído, com esteio no art. 1.013, §4o do CPC (Teoria da causa madura), mérito enfrentado, pedidos autorais apreciados. (...) 4. Apelação conhecida e provida parcialmente para afastar prescrição, análise do mérito com base no art. 1.013, §4o, CPC, pedidos autorais julgados improcedentes.” (Acórdão no 1797087, 07256255420228070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. MÉRITO. CESSÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATO DE COMISSÃO MERCANTIL. CLÁUSULA DEL CREDERE. AUTORIZAÇÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS E ATIVIDADE EM POSTO DE GASOLINA. VIBRA ENERGIA S.A (PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. – ‘BR’). DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELA COMISSÁRIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS, FUNDO DE COMÉRCIO, USO DO IMÓVEL E DIREITO DE PREFERÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ESPECIFICIDADES DO CASO. (...) 2. A responsabilidade civil contratual, por ausência de previsão específica, submete-se a regra geral descrita no art. 205 do Código Civil, devendo incidir o prazo prescricional decenal, hipótese da lide. (...) 8. Preliminar rejeitada. Apelo não provido. Sentença mantida.” (Acórdão no 1644388, 07353008020188070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob o cenário de fato emoldurado como causa de pedir e do enquadramento que lhe é dispensado pelo legislador apreende-se que, a par da consideração de que o negócio firmado se sujeitara à regência normativa do Código de Defesa do Consumidor, a pretensão indenizatória que manejara a agravada almejando a condenação da agravante à devolução dos valores pagos e à compensação dos danos morais, ao estofo de que não cumprira as obrigações estabelecidas no contrato de compra e venda de mobiliários para o lar, está sujeita ao prazo prescricional de 10 (dez) anos prescrito pelo estatuto civil, porquanto decorrente de inadimplemento contratual, afastando o prazo trienal previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil, aplicado para relações extracontratuais. Alinhado o prazo dentro do qual a prescrição se aperfeiçoa na hipótese concreta, sobeja que não se aperfeiçoara a prescrição intercorrente da pretensão executiva deflagrada em desfavor da agravante. Quanto ao tópico, sobreleva pontuar que, consoante o disposto no artigo 921 do estatuto processual, não localizados bens pertencentes ao executado, o curso processual do executivo será suspenso pelo prazo de até 01 ano (§1o), durante o qual não fluirá a prescrição, e, findo o interregno sem que haja sido localizado o excutido ou bens da sua propriedade, os autos serão arquivados, passando a fluir o prazo prescricional (§2o). Registra-se que, decorrido o prazo de suspensão, inicia-se o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, como retrata o preceito legal que ora se transcreve: “Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.” Comentando o tema, Nelson Nery Junior[13] pontuara o seguinte: “Cientificado o credor da não localização do devedor ou de seus bens, essa efetiva intimação é o dies a quo do prazo de prescrição intercorrente, prazo esse que se suspende por um ano (CPC 921 § 1.o). A exemplo da interrupção da prescrição, que pelo CC 202 caput somente poderá ocorrer uma vez, essa suspensão da prescrição intercorrente também só pode ocorrer uma vez, de modo que, não encontrado o devedor ou bens para serem penhorados, depois de ultrapassado esse prazo de um ano de suspensão do lapso prescricional, recomeça a correr o prazo da prescrição intercorrente. Ocorrerá a prescrição intercorrente quando, depois de um ano suspenso o processo, ainda não se encontrar o devedor ou seus bens penhoráveis. O dispositivo comentado evita o expediente comumente utilizado pelo credor, legitimamente por óbvio, de praticar ato processual de ano em ano para evitar a prescrição intercorrente. No regime atual, não encontrado o devedor ou bens penhoráveis, depois de ultrapassado o prazo da suspensão ânua, por uma só vez , verificar-se-á a prescrição intercorrente se a situação de inefetividade da execução por título extrajudicial ou do cumprimento de sentença perdurar pelo prazo de exercício da pretensão de direito material, conforme determina o CC 206-A: o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo fixado para a pretensão de direito material. V. o STF 150: ‘Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.’” De conformidade com o procedimento estabelecido, a suspensão do curso do cumprimento de sentença pelo prazo legal de um ano enseja também a suspensão do prazo prescricional. Após o decurso do prazo de suspensão sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a intimação do exequente para dar-lhe ciência do evento, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (art. 921, §4o, CPC/15). Na espécie, contudo, a toda evidência, não se aperfeiçoara a prescrição intercorrente da pretensão executiva. É que, conforme pontuado, fora determinada a suspensão do curso procedimental e o arquivamento provisório dos autos na data de 05.07.2018[14]. Ultrapassado o prazo de 1 (um) ano a partir dessa data, a contagem do prazo da prescricional decenal intercorrente iniciara-se no dia 05.07.2019. Sob essa ótica, caso permaneça a agravada inerte sem postular qualquer movimentação processual a prescrição intercorrente da pretensão executiva se aperfeiçoará em 05.07.2029. Essa apreensão obsta, portanto, a qualificação da prescrição intercorrente. O efeito suspensivo, portanto, deve ser indeferido, devendo ser preservada intacta a decisão agravada, ao menos até o exame do mérito. Defronte o aduzido, afere-se que a argumentação desenvolvida pela agravante resplandece desguarnecida de verossimilhança e o direito que invocara não reveste-se de lastro legal, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Esteado nesses argumentos, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 176298417 - Pág. 1 (fl. 215) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 175896207 - Pág. 1/4 (fls. 205/208) – cumprimento de sentença. [3] - Sem ID Num. (fls. 18/19). [4] - ID Num. 11097994 - Pág. 1/15 (fls. 15/29) – cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 11097994 - Pág. 1 (fls. 45/46) – cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 11098009 - Pág. 24 (fl. 70) – cumprimento de sentença. [7] - ID Num. 11098014 - Pág. 26 (fl. 100) – cumprimento de sentença. [8] - ID Num. 11097986 - Pág. 1/2 (fls. 07/08) – cumprimento de sentença. [9] - ID Num. 18468167 - Pág. 1 (fls. 201) – cumprimento de sentença. [10] - ID Num. 19434820 - Pág. 1 (fl. 202) – cumprimento de sentença. [11] - ID Num. 175896207 - Pág. 1/4 (fls. 205/208) – cumprimento de sentença. [12] - ID Num. ID Num. 176298417 - Pág. 1 (fl. 215) – cumprimento de sentença. [13] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Author: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Publisher: Revista dos Tribunais, https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v20/page/RL-1.180 [14] - ID Num. 19434820 - Pág. 1 (fl. 202) – cumprimento de sentença.